Tribunal: CARF
Processo: 10783.903320/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903320/2012-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.343 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UGBP - PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
EMBALAGEM
PARA
ACONDICIONAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS.
FRUTAS FRESCAS (MAMÃO). POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para acondicionamento e
transporte dos produtos produzidos pelo Contribuinte (frutas - mamão), quando
necessários à manutenção da integridade e natureza desses produtos,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no §2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-
se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos
sobre tais custos/despesas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.337, de 17 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10783.903310/2012-13, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903320/2012-59
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada em Acórdão, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
O presente processo versa sobre créditos na apuração da contribuição no regime
não cumulativo sobre embalagens de transporte, inclusive o frete dos seus componentes,
incluindo os termógrafos que a compõem.
Por bem retratar os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto, como se
transcrito fosse, o relatório que integra o acórdão da decisão de primeira instante, constante dos
autos.
A decisão do órgão julgador de primeira instância encontra-se assim
fundamentado, conforme extrai-se da ementa do acórdão proferido:
i. Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da
contribuição pela sistemática da não cumulatividade, consideram-se
insumos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações , tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
ii. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade das normas.
O Recurso Voluntário reiterou os argumentos já trazidos, bem como apresentou
algumas especificidades acerca da embalagem de transporte de que trata a controvérsia.
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e,
consubstanciada em Acórdão, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Na decisão a Turma decidiu por aplicar o conceito de insumos, baseado no RE no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo e do Parecer Normativo RFB no 5, de 2018, ao qual
reconhece que no âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com
a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, o que inclui os termógrafos, bem como os fretes dos referidos bens
(materiais de embalagem incluindo os termógrafos), são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão, a Fazenda Nacional apresenta Recurso
Especial, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com embalagens de transporte de
produtos acabados”.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 9303-007.845, de 2019, argumentando
que, no Acórdão recorrido, assentou que no âmbito do regime não cumulativo, independente de
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

serem de apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados
insumos de produção e, nessa condição geram créditos básicos das referidas contribuições.
No Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845, de 22/01/2019, a
Turma entendeu que as embalagens que não se incorporam ao produto não podem ser
considerados insumos, conforme interpretação dos itens 55 e 56 do P N Cosit/RFB no 5, de 2018,
eis que se trata de gastos realizados após a finalização do processo produtivo.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se que, cotejando os arestos
confrontados, há entre eles, a similitude fática e divergência de interpretação da legislação
quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre os gastos com Embalagens para transporte. E
efetivamente o dissídio se constata, na medida em que, em sentido oposto ao da decisão
recorrida, os acórdãos paradigmáticos rejeitaram a possibilidade de tomada de créditos sobre
gastos realizados depois da conclusão do processo produtivo.
E, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificada do Acórdão e do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões,
requerendo que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não seja conhecido e, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento e mantido o Acórdão recorrido quanto à
matéria em debate.
Alega que o Acórdão apontado como paradigma e os argumentos contrariam o
entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.221.170, o que determina a aplicação do art. 67, § 12
do RICARF, não podendo ser admitido o recurso da Fazenda Nacional. E que os gastos com
embalagem para acondicionamento são necessários e imprescindíveis, sendo utilizados para
armazenamento e o transporte dos produtos (frutas frescas).
Observação
No Despacho de Admissibilidade do REsp, o Presidente da Câmara informa que,
“Nos termos do §3° do art. 47, do Anexo II do RI-CARF, o presente processo deverá ser
indicado para a pauta de julgamento da 3a Turma da CSRF em conjunto dos demais processos
que lhe são repetitivos (nos 10783903311/2012-68, 10783903313/2012-57, 10783903314/2012-
00, 10783903318/2012-80, 10783903319/2012-24, 10783903320/2012-59, 10783903321/2012-
01, 10783903323/2012-92, 10783903324/2012-37, 10783912079/2012-59, 10783912080/2012-
83, 10783912081/2012-28), aplicando-se-lhes o mesmo resultado de julgamento”.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 01/06/2020 às fls. 226/229,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento. Contudo, em face dos
argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que
seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos
de admissibilidade referente à matéria provida. Isto porque alega que o Acórdão
apontado como paradigma contrariam o entendimento fixado pelo STJ no REsp
1.221.170, razão pela qual não se comprova a divergência suscitada no Recurso
Especial interposto.
Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento do apelo
quanto a tomada de créditos da COFINS, regime não cumulativo, sobre os gastos com
embalagens de transporte de produtos acabados. Objetivando comprovar a
divergência, a Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão no 9303-007.845,
de 22/01/2019.
Na ementa do Acórdão recorrido restou assentado que:
“CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independente de serem
de apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição geram
créditos básicos das referidas contribuições”.
De outro lado, na decisão paradigma, entendeu que as embalagens que não se
incorporam ao produto não podem ser considerados insumos, conforme interpretação
dos §§ 55 e 56 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte alega que o Recurso Especial não dever ser
conhecido pelo fato de “(...) resta evidente que o Acórdão apontado como paradigma e
os próprios argumentos da Recorrente contrariam flagrantemente o entendimento
fixado pelo STJ no amplamente citado REsp 1.221.170, o que determina a aplicação do
art. 67, §12 do RICARF, não podendo ser admitido o recurso da Fazenda”.
No entanto, não assiste razão à Contribuinte, uma vez que no recorrido, o Relator deixa
consignado que, “(...) Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018,
onde decidiu que para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, (...). Por seu turno, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a
seguinte ementa: (...).” Ao final, conclui que “atualmente o conceito de insumo diz
respeito à essencialidade e relevância do bem para o processo produtivo”, observando o
que definiu o REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018.
Isto posto, cotejando os arestos confrontados (recorrido e paradigma), resta claro que há
entre eles, a similitude fática e divergência de interpretação da legislação quanto à
possibilidade de tomada de créditos de COFINS, não cumulativa, sobre os gastos com
embalagens para transporte dos produtos produzidos.
Desta forma conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
A questão central prende-se à definição de insumos considerados como crédito no
regime de incidência não-cumulativa da COFINS. Assim, antes de entrar no mérito do
recurso, esclareço que, para elaboração do presente voto, adoto o entendimento, em
razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente caso,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à matéria: “tomada de créditos das
contribuições sociais (COFINS), não cumulativas, sobre os gastos com embalagens de
transporte de produtos acabados (frutas, mamão e o gengibre)”.
Na decisão recorrida, a Turma assentou que no âmbito do regime não cumulativo,
independente de serem de apresentação ou transporte, os materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição geram créditos
das contribuições.
De outro lado, a Fazenda Nacional entende que a decisão foi equivocada na
interpretação da Lei nesse quesito e requer que seja restabelecido as glosas relativas aos
gastos com as embalagens de acondicionamento e transporte dos produtos, já que, para
ela, esse tipo de embalagem não se incorpora ao produto.
Primeiramente, cabe informar que na Cláusula 3, do Contrato Social da empresa
extraímos o seu objeto social, fl. 33. “O objeto da sociedade é a exploração das
seguintes atividades: O comércio, no país e no exterior, de frutas, raízes, condimentos,
hortaliças e cereais; A exploração da agricultura em geral, explorando as culturas
agrícolas temporárias e/ou permanentes, especialmente a fruticultura”.
Pois bem. Verifica-se no Relatório Fiscal de fls. 68/76, que a Fiscalização informa que a
glosa com relação aos gastos com as embalagens se destinam ao acondicionamento
para o transporte do produtos (furtas frescas - mamão). Confira-se trechos:
“23. O contribuinte considerou como base para cálculo dos créditos da Cofins
não-cumulativa, às aquisições de: termógrafo 0 a 40 dias, paletes e seus
acessórios (cantoneiras de madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira,
tampa de paletes, fita pet 16mm, selo metálico 16mm, saco de tela, selador pet
16, linha para saco de tela, papel kraft e prego com cabeça). Tais materiais
destinam-se à movimentação, armazenagem e transporte de produtos,
portanto, não geram direito ao crédito da contribuição da Cofins não-cumulativa.
24. O mesmo ocorrendo com as caixas de madeira de 7 kg, 15 kg, 20 kg que
não possuem qualquer acabamento especial ou rotulagem de função promocional
que objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado ou da perfeição do seu acabamento, servindo apenas para
acondicionar o mamão para o transporte, conforme informado pelo
contribuinte (as fotos das embalagens encontram-se no anexo I deste relatório).
25. De igual forma o frete na operação de compra dos materiais (termógrafo 0 a
40 dias, paletes e seus acessórios), destinados exclusivamente para transporte
do mamão, também não geram direito ao crédito da Cofins não-cumulativa,
sendo assim, os referidos valores também foram glosados”. (Grifei)
O Contribuinte, em seus recursos e em suas contrarrazões informa que, fl. 247 “(...) os
materiais adquiridos e cujos créditos foram glosados são empregados por exigência da
legislação fitossanitária e utilizados para apresentação, acondicionamento e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

conservação das propriedades dos alimentos. Sem esses materiais seria inviável a
atividade da Recorrida”.
Verifica-se nos autos que os citados materiais de embalagem para transporte dos
produtos, são utilizados com a finalidade de remoção da produção, haja vista que o
acondicionamento do produto final para transporte é um gasto necessário e
indispensável ao processo produtivo, posto que possibilita que a mercadoria conserve
suas características até chegar ao comprador, sendo, portanto, essencial para o
processo produtivo da empresa. Ou seja, garantindo a integridade dos produto
(perecível) até a chegada ao cliente.
Essa matéria já foi recentemente objeto de análise perante esta 3a Turma da CSRF, no
Acórdão 9303-010.246, de 11/03/2020 (PAF no 10925.002968/2007-87), de relatoria
do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, quando concluímos que os custos/despesas
incorridos com produtos utilizados em embalagens para transporte e apresentação dos
produtos processado-industrializados pelo Contribuinte, enquadram-se na definição de
insumos. Confira-se trechos do voto abaixo reproduzidos, com o qual concordo e os
adoto como razões de decidir:
“(...) A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a
COFINS, vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão,
assim dispunha, quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta
Lei, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens mencionados nos
incisos I e II do caput, adquiridos no mês; (...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda
geram créditos das contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os
custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para
o desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, autorizando seus procuradores à dispensa de
contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal, quanto ao
conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos,
nos termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do
processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a)
fruticultura, apicultura a agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio,
exportação e importação de frutas, verduras e seus derivados, insumos e
embalagens; e, d) prestação de serviços na área de classificação e armazenagem
de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em
embalagens para transporte e apresentação dos produtos processados-
industrializados pelo contribuinte geram créditos da contribuição, passíveis
de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170, reconhecer o direito de o contribuinte apurar
créditos sobre eles”.
Cabe reprisar que, neste caso, o Objeto Social do Contribuinte (UGBP), conforme o seu
Estatuto Social é a exploração da agricultura em geral, trabalhando as culturas agrícolas
temporárias e/ou permanentes, especialmente a fruticultura (no caso aqui tratado o
mamão).

No recorrido, no voto condutor o Relator informa que (fl. 202):
“A Recorrente demonstrou às e-fls. 182 como funciona o acondicionamento
dos mamões, relacionando cada um dos bens sobre os quais pretende obter os
créditos à montagem da complexa estrutura de embalagem que é construída em
torno dos mamões com o objetivo de evitar que sofram impactos, bem como
demonstrar que obedeceram aos limites de temperatura exigidos, no caso
dos termógrafos.
Em relação ao gengibre, trata-se de uma caixa”.
Como se vê, especificamente, os custos/despesas aqui discutidos, trata-se apenas das
embalagens utilizadas para estocagem e o transporte dos seus produtos – frutas frescas,
e tratam-se de itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa, acarreta
substancial perda da qualidade do produto daí resultantes (perderiam suas
características), principalmente na conservação e na qualidade dos produtos
industrializados, além de terem obrigatoriedade de atendimento pela legislação
fitossanitária.
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma vem decidindo, conforme Acórdãos nos
9303-010.011 e 9303-010.021, de 22/01/2020, 9303-010.448, de 17/06/2020 e no
9303-011.453, de 19/05/2021, este último de relatoria deste Conselheiro.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903320/2012-59

Portanto, não assiste razão à Fazenda Nacional e não há reparos a ser feito no Acórdão
recorrido, uma vez que geram crédito da COFINS os gastos efetuados com às aquisições
das embalagens para transporte (caixas de madeira, termógrafo 0 a 40 dias, paletes e
seus acessórios (cantoneiras de madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira,
tampa de paletes, fita pet 16mm, selo metálico 16mm, saco de tela, selador pet 16, linha
para saco de tela, papel Kraft e prego com cabeça), etc., que tem o objetivo de deixar
os produtos em condições de serem estocados e serem transportados, uma vez que as
embalagens serão utilizadas na conservação, armazenagem e na preservação das
características/integridade dos produtos (frutas/alimentos) para que chegue ao
consumidor em perfeitas condições para consumo.
Por fim, nota-se inclusive que os materiais em questão, cuja utilização é exigida pela
regulamentação fitossanitária, se enquadram nos requisitos – itens 58 e 59 do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018.
Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a
decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital